Tribunal: STF
Processo: ARE 1548556
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 566, p. 1-4), opostos por João Victor Silva do Advento, da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 562, p. 1-2).



    O embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto à existência da fundamentação de repercussão geral; para tanto, defende, em síntese:



    “A decisão embargada afirma que a petição do recurso extraordinário não conteria preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, nos termos do art. 102, § 3º, da CF, e do art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Todavia, data venia, a fundamentação acerca da repercussão geral está claramente delineada nas razões do recurso, especialmente: 



·     Na página 8 do Agravo (doc. e-STJ Fl. 1787), o Recorrente afirma expressamente que ‘impende destacar a repercussão geral’, detalhando que a controvérsia extrapola os limites do caso concreto, ao discutir violação de garantias constitucionais como o devido processo legal, presunção de inocência, ampla defesa e inafastabilidade da jurisdição. 



·     Agravante invoca, ainda, a violação dos princípios constitucionais insculpidos no art. 5º, incisos LIV, LV, LVII e XXXV da CF, cujo debate é recorrente e de manifesta repercussão geral reconhecida por esta Egrégia Corte em diversos precedentes. 



    Portanto, é contraditório e omisso concluir que o recurso não apresentou preliminar formal, quando essa constou expressamente da petição inicial, com os fundamentos jurídicos e fáticos devidamente delineados.” (eDOC 566, p. 2)



    Ademais, alega obscuridade, porquanto “a decisão embargada silenciou por completo quanto às razões de mérito constantes no agravo, limitando-se a decisão meramente formal.” (eDOC 566, p. 2).



    Ao final, a parte embargante formula os seguintes pedidos:



    “1. O recebimento e conhecimento dos presentes embargos declaratórios; 



    2. O seu acolhimento para sanar as omissões, obscuridades e contradições apontadas; 



    3. Caso assim entenda Vossa Excelência, que sejam conferidos efeitos infringentes, com o consequente reexame da admissibilidade do Recurso Extraordinário à luz das razões apresentadas; 



    4. Caso mantida a negativa de seguimento, que seja expressamente analisada a preliminar de repercussão geral e os fundamentos constitucionais suscitados.” (eDOC 566, p. 3).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 619 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). 



    Conforme relatado, o embargante aponta a ocorrência de omissão, contradição e obscuridade na decisão ora impugnada.



    Todavia, transcrevo trechos da decisão em apreço exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...) De imediato, verifico, na petição do recurso extraordinário (eDOC 519, p. 1-24), a ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, pressuposto de admissibilidade do recurso, nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do CPC.



    Esta Corte, no julgamento do AI 664.567 QO/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 3.5.2007, data da publicação da Emenda Regimental nº 21 do STF, o que ocorre no presente caso. No mesmo sentido: ARE 1.329.925 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 31.8.2021; ARE 1.316.173 AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2021; RE 1.366.666 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022; ARE 1.377.397/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.4.2022; ARE 1.222.431 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.6.2022; ARE 1.418.141/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 9.2.2023; ARE 1.467.871 AgR/BA, Rel. Min. Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 20.2.2024; ARE 1.518.589/RS, por mim relatado, decisão de 16.10.2024; ARE 1.522.824 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 562, p. 1-2; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 562, p. 1-2; grifos originais), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Acentue-se, ainda, que a referência à preliminar de repercussão geral da questão constitucional mencionada pelo ora embargante (“Na página 8 do Agravo (doc. e-STJ Fl. 1787)”, não ocorreu no recurso extraordinário em questão (eDOC 519, p. 1-24), conforme visto. 



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, ausentes quaisquer omissão, contradição e obscuridade, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



  Documento assinado digitalmente